Tribunal: TJDFT
Processo: 0739202-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739202-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA DE REZENDE CASTANHEIRA AGRAVADO: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: O incidente de desconsideração da personalidade jurídica torna possível responsabilizar o sócio pelas dívidas contraídas pela empresa. Trata-se de medida excepcional, cabível quando se comprova que o devedor utilizou-se indevidamente da sua personalidade jurídica para resguardar bens e valores de seu acervo empresarial, a fim de esquivar-se de seus compromissos financeiros. Ademais, sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração pleiteada. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exequente fundamenta o seu pedido no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade inversa. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização da empresa apontada (Grifamos, id. 165878940). Nas razões recursais, a recorrente alega que restou demonstrada de forma clara que a empresa foi utilizada para prática de atividade ilícita (pirâmide financeira, art. 2o, IX, da Lei 1.521/1951, que dispõe sobre crimes contra a economia popular), de sorte que deve ser desconsiderada a personalidade jurídica da empresa e medidas constritivas podem ser tomadas em desfavor do patrimônio de seus sócios. Assinala que o simples fato de que a empresa foi utilizada para prática de atividade ilícita já demonstra e comprova o abuso de personalidade. Argumenta que a desconsideração representa a última tentativa da agravante na satisfação do débito, posto que todas as demais medidas foram infrutíferas. Tece considerações teórica acerca dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, destacando que, no presente caso, não se aplica a teoria maior, mas sim a teoria menor, levando-se em consideração a inexistência de patrimônio suficiente para garantir o cumprimento das obrigações da pessoa jurídica, sendo irrelevante a caracterização do abuso por parte dos sócios e administradores. Pontua que a decisão não restou fundamentada, o que acarreta a sua nulidade. Pede, assim, seja suspensa a ação originária até ulterior julgamento do presente agravo de instrumento. Preparo regular (id. 51384907). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão do pleito, destacando que a “personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade”. Não merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal, pois não vislumbro o requisito de perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Sem adentrar no requisito da probabilidade de provimento do recurso, é certo que a execução foi ajuizada em 25 de janeiro de 2022, ou seja, há mais de um ano e meio. Foram requeridas diversas diligências pelo exequente, como a pesquisa em sistemas informatizados à disposição do Juízo, como Infojud, Renajud e Sisbajud, bem como encaminhamento de ofícios para diversas instituições, como BACEN, CETIP, SUSEO e BM&amp;F-BOVESPA, a fim de que se proceda à penhora sobre eventuais ativos custodiados, de titularidade da executada (id. 119828447). Foram realizadas pesquisas SISBAJUD e RENAJUD (id. 121909134), todas infrutíferas em última instância. Ademais, foram solicitadas penhoras de cotas sociais e bens móveis localizados na sede da executada. Pugnou-se pela intimação do patrono da executada para indicação de bens (id. 124013729). Houve inclusive celebração de acordo entre as partes (id. 137611490), com pedido de suspensão do feito executivo, em setembro de 2022. A própria exequente noticiou o pagamento da primeira parcela em 24/10/2022 (id. 143768391). Todavia, o pagamento das demais parcelas foi descumprido e retomou-se o curso da execução. Posteriormente, houve a pesquisa de bens em diversos outros sistemas à disposição do Juízo (id. 155677980). Assim, dado o longo tempo de trâmite da execução de título extrajudicial, não se verifica a urgência necessária para a antecipação da tutela recursal, sendo necessária a oitiva da parte contrária antes de se adentrar na análise do mérito do recurso, notadamente a desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Cuida-se de medida extrema, de modo que exige análise cautelosa, antes de eventual procedência do pedido. Por conseguinte, a análise dos requisitos da teoria maior, ou menor, da desconsideração da personalidade jurídica serão processadas por ocasião de julgamento do agravo de instrumento. Por certo, qualquer espécie de urgência restaria caracterizada na tentativa de dilapidação do patrimônio, o que, além de não estar evidenciada nos autos, já haveria ocorrido, caso este fosse o intuito dos sócios e proprietários da empresa executada, dado o longo lapso de tempo em que tramita a presente execução. Por fim, a decisão fundamentada de forma sucinta não é equivalente a não fundamentação, conforme vasta jurisprudência acerca do tema. Entendo que houve fundamentação adequada e pertinente ao pedido formulado, não sendo necessário que o Juízo adentre em todos os argumentos expostos pelas partes. Desse modo, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator